Tribunal: STJ
Processo: 0247173-55.1999.8.09.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923870 - GO (2025
/0153221-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FABIO ELIAS BORGES
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso
integrativo
tem
como
escopo
corrigir
omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do
provimento jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si, ao
afirmar a suficiência de indícios de autoria reconhecida pelas instâncias
ordinárias e, com base nisso, aplicar o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça para vedar o revolvimento do acervo fático-probatório na
via especial.
3. Quanto às alegadas omissões – ilicitude da pronúncia por uso de
elementos inquisitoriais e ausência de indícios mínimos de autoria –, o
acórdão embargado enfrentou diretamente a questão nuclear ao reafirmar
que o Tribunal de origem demonstrou “a existência de indícios suficientes de
autoria para a pronúncia, com a indicação de testemunhos que apontam
diretamente para o recorrente”, transcrevendo trechos do acórdão estadual
com depoimentos colhidos em juízo, e concluindo pela necessidade de
submissão ao Conselho de Sentença, o que afasta a tese de nulidade e
insuficiência probatória na fase de pronúncia.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53226795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 64fa8b85-7f19-43b3-8fb0-c430ebafe0da

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53226795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 64fa8b85-7f19-43b3-8fb0-c430ebafe0da

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923870 - GO (2025
/0153221-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FABIO ELIAS BORGES
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso
integrativo
tem
como
escopo
corrigir
omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do
provimento jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si, ao
afirmar a suficiência de indícios de autoria reconhecida pelas instâncias
ordinárias e, com base nisso, aplicar o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça para vedar o revolvimento do acervo fático-probatório na
via especial.
3. Quanto às alegadas omissões – ilicitude da pronúncia por uso de
elementos inquisitoriais e ausência de indícios mínimos de autoria –, o
acórdão embargado enfrentou diretamente a questão nuclear ao reafirmar
que o Tribunal de origem demonstrou “a existência de indícios suficientes de
autoria para a pronúncia, com a indicação de testemunhos que apontam
diretamente para o recorrente”, transcrevendo trechos do acórdão estadual
com depoimentos colhidos em juízo, e concluindo pela necessidade de
submissão ao Conselho de Sentença, o que afasta a tese de nulidade e
insuficiência probatória na fase de pronúncia.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53226791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:52
Código de Controle do Documento: 87e50d3f-0c7c-4cbd-ac00-b0ef45fccb18

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Elias Borges ao
acórdão assim ementado (fls. 985):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. DECISÃO
DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESPRONÚNCIA.
PRETENSÃO
QUE
DEMANDA
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese, a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias
demonstrou a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, com a
indicação de testemunhos que apontam diretamente para o recorrente, devendo,
portanto, a análise ser submetida ao Conselho de Sentença, o que está em
consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
2. Firmada essa premissa, reitero que o reexame da questão demandaria a
revisão da moldura fática estabelecida no acórdão atacado, providência vedada nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
O embargante aponta omissão quanto à nulidade da pronúncia por violação ao
do Código de Processo Penal, por suposta fundamentação baseada
art. 155
exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial (fls. 996/997).
Alega, também, omissão no enfrentamento do argumento de ausência de
indícios mínimos de autoria, em desconformidade com os arts. 413 e 414 do Código de
Processo Penal, por se tratar de relatos indiretos e especulativos, sem confirmação por
provas técnicas ou testemunhais robustas (fls. 996/999).
Aduz contradição interna entre reconhecer a cognição sumária da pronúncia e
manter a decisão com base em conjunto probatório que reputa “claramente especulativo
e indireto”, sem prova direta de autoria (fls. 998/999).
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Como é sabido, nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 619
CPP, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial.

Documento eletrônico VDA53226791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:52
Código de Controle do Documento: 87e50d3f-0c7c-4cbd-ac00-b0ef45fccb18

No caso, a parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de
uma vez, que não há evidência de constrangimento ilegal.
De início, ressalto que a contradição que dá ensejo à oposição de embargos
de declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da
própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro
AREsp n. 1.460.489/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si, ao afirmar a suficiência de
indícios de autoria reconhecida pelas instâncias ordinárias e, com base nisso, aplicar o
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça para vedar o revolvimento do acervo
fático-probatório na via especial.
Quanto às alegadas omissões – ilicitude da pronúncia por uso de elementos
inquisitoriais e ausência de indícios mínimos de autoria –, o acórdão embargado
enfrentou diretamente a questão nuclear ao reafirmar que o Tribunal de origem
demonstrou “a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, com a
indicação de testemunhos que apontam diretamente para o recorrente”, transcrevendo
trechos do acórdão estadual com depoimentos colhidos em juízo, e concluindo pela
necessidade de submissão ao Conselho de Sentença (fls. 966/968), o que afasta a tese
de nulidade e insuficiência probatória na fase de pronúncia.
Ressalte-se que a decisão não é omissa por deixar de acolher a tese
defensiva, pois considerou suficientes os elementos probatórios apresentados pelas
instâncias ordinárias.
Nesse passo, reitero que a alteração da conclusão esposada pelo Tribunal de
origem demandaria a revisão da moldura fática estabelecida no acórdão atacado,
providência vedada nos termos da Súmula 7/STJ.
Cumpre destacar, ainda, a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada
em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não precisam
ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para
Documento eletrônico VDA53226791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:52
Código de Controle do Documento: 87e50d3f-0c7c-4cbd-ac00-b0ef45fccb18

justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro
Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita.
A propósito, confiram-se os EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA53226791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:52
Código de Controle do Documento: 87e50d3f-0c7c-4cbd-ac00-b0ef45fccb18

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0153221-5
AREsp 2.923.870 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02471735519998090160 24717355 2471735519998090160
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO ELIAS BORGES
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO ELIAS BORGES
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515122524065=40@
2025/0153221-5 - AREsp 2923870 Petição : 2025/0118918-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:41:45
Código de Controle do Documento: 341EA87E-43AB-4D01-9FA3-2A1838D3EA3B